Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Na Apelação Cível. Ação De Indenização por Danos Materiais e Morais. Sucumbência Recíproca E Igualitária Das Partes no Percentual De 50% Para Cada. Omissão De Análise De Sucumbência Mínima. Ausência. Embargos De Declaração Conhecidos E Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, teria sido omisso ao não analisar que é caso de sucumbência mínima, ao invés de sucumbência parcial e igualitária no percentual de 50% para cada parte.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, ao não considerar que os honorários não devem ser distribuídos e aplicada a sucumbência mínima em favor da parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou de todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________